Tribunal: STF
Processo: HC 233057
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor João Victor Silva do Advento com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 13)



    Em 9.10.2023 proferi decisão monocrática para conceder a ordem de habeas corpus em favor de Bruno Ueta Takahashi por reconhecer a existência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o writ, na forma do artigo 319 do CPP. (eDOC 9)



    O recorrente afirma (eDOC 13), que a situação dos corréus é análoga, sendo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade dos pacientes, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. (p. 3)



    Sustenta que o requerente é primário, com bons antecedentes criminais e possui trabalho lícito.



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus. (p. 5) 



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Colhe-se da redação do art. 580 do Código de Processo Penal: No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Consta no termo de audiência de custódia, que em busca no interior do veículo foi localizada uma bolsa/mala de vigem em meio a roupas, que o ora recorrente, João Victor, reconheceu como de sua propriedade, uma arma de fogo, calibre 38, desmuniciado, além de cigarros eletrônicos, conhecidos como “Pod”. (eDOC 6, p. 54)



    Transcrevo do auto de exibição e apreensão (eDOC 6, p. 25):



    “Armas Apreendidas: Pessoa Relacionada JOÃO VICTOR SILVA DO ADVENTO, Número PA363736, Modo do Objeto Apreendido, Tipo Revolver, Marca TAURUS, Calibre 38, Uso Permitido, Estado da arma / acessório OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO - com numeração interior próximo ao tambor suprimido/ raspado - localizado na bolsa de João Victor no interior do veículo - lacre 0001130” 



    Além disso, o requerente possui ações penais em curso contra si. Veja-se: “é certo o autuado João Victor responde a vários processos, demonstrando que não criou freios inibitórios, na conduta delituosa” “Ademais, o autuado João Victor informou que já foi preso, na cidade de Campo Grande/MS, com grande quantidade de maconha, de sorte que se mostra prematuro a concessão de eventual benefício, sem o acesso às certidões criminais do autuado no Estado do Mato Grosso do Sul, diligência que será efetuada pelo juízo natural. Destarte, por ora, não parece crível e aceitável que o investigado João Victor possa ficar respondendo a processos, em liberdade (pág. 154), somente por não ser reincidente, ficando patente o comprometimento da ordem pública. Registro, ainda, que o autuado João Victor não comprovou exercer atividade lícita, informando, em sede policial, que trabalha como motorista de aplicativo.” (eDOC 6, p. 55)



    Assim, tenho que a situação do requerente João Victor Silva do Advento não é similar àquela do ora paciente Bruno Ueta Takahashi, sobretudo diante dos fundamentos fáticos considerados a cada um deles, o que afasta, no caso, eventual incidência do disposto no artigo 580 do CPP.



    Logo, embora constrangidos pela mesma decisão, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP, nos limites desta impetração.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente